Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709591-48.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL ALVES BATISTA e RAFAEL COSTA SANTOS (réu) contra a sentença (id. 21430417) proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, que os condenou como incursos no crime do artigo 157, §2°, II, do Código Penal (quatro vezes), fixando para ambos a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. As razões recursais foram apresentadas diretamente no Tribunal (id. 21590000), tendo a Promotoria de Justiça apresentado contrarrazões (id. 21663250). Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020 15:22:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator